Tribunal: TJBA
Processo: 8052050-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052050-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A Advogado(s): FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: KAUÃ CALDEIRA VILAS BOAS Advogado(s): JONAS FERRAZ MAIA, LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, ELAINE SOUZA DANTAS, ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA ASSOCIADA AO SISTEMA DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO RETROATIVA DAS ASTREINTES JÁ VENCIDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 537, § 1º, DO CPC. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INÉRCIA DO CREDOR. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES VINCENDAS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA NA PESSOA DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 513, § 2º, I, DO CPC. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. FORNECIMENTO INTEGRAL DOS INSUMOS MÉDICOS APÓS O PRAZO DE 48 HORAS DETERMINADO NA DECISÃO LIMINAR. ÔNUS DA PROVA DO CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESINCUMBÊNCIA PELA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8052050-75.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.